Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. APPLE. LOCALIZAÇÃO DO CELULAR. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ACESSO À CONTA POR MEIO DE PHISHING. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na reparação por danos morais e materiais decorrentes de vício no serviço. Em seu recurso, alega que seu celular foi furtado e que a perda do acesso à ferramenta de busca ocorreu em face do vício de informação da ré. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58546973). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 58546988).
3. Princípio da dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Cinge-se a controvérsia em saber se houve defeito de informação da recorrida no suporte prestado por telefone (ID 58546912) e se há nexo de causalidade entre o dano e o alegado vício.
7. Conforme informações prestadas pelo atendente da Apple por telefone, os e-mails recebidos pela recorrente no ID 58546909 a 58546911 não foram enviados pela Aplle, conforme categoricamente impugnado na contestação (ID 58546926 - Pág. 18).
8. Todavia, conforme documentos juntados no ID 58546946 - Pág. 1 e 2, 58546947 - Pág. 1 e 2, 58546948 - Pág. 1 e 2, 58546949 - Pág. 1 e 2, 58546950 - Pág. 1 e 2 a autora logrou êxito em comprovar, por meio de simulação de busca no celular de sua genitora, que os e-mails são da Apple e que o serviço de busca indica a localização do celular, restando demonstrado o vício de informação da requerida.
9. Por outro lado, o vício de informação, por si só, não é suficiente para apontar como único responsável pela frustração da busca do aparelho, em especial porque a recorrente deixou de solicitar o bloqueio da linha na operadora, além de não restar demonstrado que todos os modos de segurança encontravam-se ativos no aparelho.
10. Além disso, o acesso à conta não ocorreu pelo vício de informação demonstrado nos autos, mas por meio de phishing em que a recorrente foi vítima, conforme declarações prestadas no ID 58546912. Apesar da responsabilidade do fornecedor ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta presente a excludente de responsabilidade pela culpa do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida a pagar custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.